Tribunal: TJPA
Processo: 0000321-21.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000321-21.2019.8.14.0061

APELANTE: ADENILSON ALMEIDA MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS E APREENSÃO DA FACA. RECONHECIMENTO IMEDIATO APÓS O FATO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FACA ENCONSTADA NO PESCOÇO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. FRAÇÃO DE 1/6 POR VETOR NEGATIVO. PENA DEFINITIVA READEQUADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 28771775, datada de 07/07/2025) que condenou
o apelante ADENILSON ALMEIDA MAGALHAES
, pela prática do delito tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal. Com imposição de pena definitiva de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do acusado, alega e requer:

• Absolvição do apelante por insuficiência de provas e negativa de autoria, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

·

Foi suscitado, em mérito, possível nulidade do reconhecimento pessoal do apelante, em fase inquisitorial

• Revisão da primeira fase da dosimetria da pena.

III - Razões de decidir

02.

O pleito absolutório foi rejeitado, pois a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e auto de apreensão da arma branca, enquanto a autoria se evidenciou pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

03.

A alegação de nulidade do reconhecimento não prospera, porque o réu foi detido logo após os fatos, nas proximidades do local do crime, e reconhecido de imediato pela vítima, além de haver outros elementos probatórios autônomos a confirmar a autoria.

04.

No tocante à dosimetria, manteve-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois o apelante abordou a vítima por trás e encostou faca em seu pescoço, circunstância que extrapola a gravidade ordinária do tipo.

05.

Contudo, assiste parcial razão à defesa quanto ao quantum de exasperação da pena-base, uma vez que, havendo apenas uma vetorial desfavorável, deve ser adotado o critério jurisprudencial de 1/6 sobre a pena mínima, razão pela qual a pena-base foi redimensionada para 4 anos e 8 meses de reclusão, mantidas as demais etapas da dosimetria e o regime inicial semiaberto.

IV - Dispositivo e tese

06. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de Julgamento:

07.

Em crime de roubo, inviabiliza-se a absolvição por insuficiência probatória quando a palavra da vítima, colhida sob contraditório judicial, mostra-se firme e coerente e encontra respaldo nos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência e na apreensão da arma utilizada, sendo irrelevante, por si só, a alegação de irregularidade do reconhecimento quando o agente é detido logo após o fato e a autoria está amparada por outros elementos autônomos; na dosimetria, é legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime quando demonstrado que o agente abordou a vítima por trás e encostou faca em seu pescoço, mas a exasperação da pena-base deve observar, como parâmetro de proporcionalidade, a fração de 1/6 da pena mínima para cada vetorial negativada, impondo-se o redimensionamento da reprimenda quando ultrapassado esse patamar sem justificativa excepcional.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

(STJ - AgRg no AREsp: 2273220 DF 2022/0407272-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 30/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023).

(STJ - AgRg no HC: 784933 SP 2022/0365679-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2299103 PA 2023/0045712-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024).

(STJ - AgRg no HC: 804611 SC 2023/0056815-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023).

(
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.)

(STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, e, em seu mérito, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0000321-21.2019.8.14.0061
.

APELANTE: ADENILSON ALMEIDA MAGALHÃES.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
ADENILSON ALMEIDA MAGALHAES
(ID: 28771779, em 11.07.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA (ID: 28771776, em 04.07.2025), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 28771724) que, em 09 de janeiro de 2019, no município de Tucuruí/PA, o acusado subtraiu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (faca), a bolsa da vítima Cleideane Rosa dos Reis.

Cumpre ressaltar, que o
apelante encontra-se em liberdade
,
tendo-lhe sido concedido o direito de recorrer nesta condição pelo juízo sentenciante
.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Em suas Razões de Apelação (ID: 28771779, em 11.07.2025), a Defensoria Pública requereu:

• No mérito, a absolvição do apelante por insuficiência de provas e negativa de autoria, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Ainda, foi suscitado, em mérito, possível nulidade do reconhecimento pessoal do apelante, em fase inquisitorial

• Subsidiariamente, a revisão da primeira fase da dosimetria da pena, pugnando pelo redimensionamento da pena-base de forma proporcional, seguindo a fração de 1/8 para a circunstância judicial negativada.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 28771782, em 28.07.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a autoria e materialidade restaram inequivocamente demonstradas nos autos, sendo a palavra da vítima corroborada por testemunhas policiais, e que a dosimetria da pena imposta observou os ditames legais.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 29361967 em 21.08.2025), manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, rechaçando a tese absolutória em razão do robusto acervo probatório encabeçado pela palavra da vítima, e concordando com a manutenção do exasperamento da pena-base calcada na Súmula nº 23 do TJPA diante da validade das circunstâncias do crime apuradas.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e, em seu mérito concedo parcial provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IN DUBIO PRO REO
.

A Defesa pleiteia a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva e invocando a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Argumenta, em síntese, que
a palavra da vítima estaria isolada nos autos
, que o réu negou a prática delitiva em juízo e que
o reconhecimento policial teria sido realizado em desacordo com o disposto no art. 226 do CPP
, conforme alegado nas razões recursais (ID: 28771779, p. 03-05).

A tese defensiva
, contudo,
não merece prosperar
.

Da análise detida do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a
materialidade e a autoria delitivas encontram-se suficientemente demonstradas
, inexistindo dúvida razoável que autorize a absolvição do apelante.

A
materialidade do delito
encontra-se devidamente comprovada por meio do
Auto de Prisão em Flagrante
(ID: 28771608, p. 02-04), do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID: 28771610, p. 01-02), bem como pelo
Auto de Apresentação e Apreensão
da arma branca (faca de serra medindo aproximadamente 23 cm) (ID: 28771612, p. 08), documento produzido na fase inquisitorial e posteriormente confirmado no curso da instrução processual.

No que concerne
à autoria
, restou demonstrado que, no dia 09 de janeiro de 2019, por volta das 7h30, no município de Tucuruí/PA, o apelante abordou a vítima Cleiane Rosa dos Reis, que se deslocava em via pública em direção a uma parada de ônibus para ir ao trabalho, aproximando-se por trás e encostando uma faca em seu pescoço, ocasião em que anunciou o assalto e subtraiu seus pertences.

Conforme relatado pela vítima em juízo (I:

28771775, p. 02-03), o agente inicialmente passou por ela de bicicleta e, em seguida, retornou, efetuando a abordagem mediante grave ameaça com a arma branca.

Após a subtração dos bens, um mototaxista que presenciou os fatos iniciou perseguição ao autor, sendo o acusado detido por populares poucos instantes após o crime, até a chegada da guarnição policial.

A vítima reconheceu o apelante como autor do delito, tanto na fase policial quanto em juízo, conforme consta do Auto de Reconhecimento de Pessoa (ID: 28771611, p. 07),
descrevendo de forma firme e coerente a dinâmica dos fatos
.

Importa destacar que a narrativa da vítima não se encontra isolada, sendo integralmente corroborada pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares Weder Emiller Gonçalves Feitosa e Paulo Ronaldo, responsáveis pelo atendimento da ocorrência e pela condução do acusado à autoridade policial, circunstância registrada nas mídias audiovisuais da audiência de instrução (ID 28771774).

Cumpre destacar que os depoimentos prestados por agentes estatais no exercício de suas funções gozam de presunção relativa de veracidade, constituindo meio idôneo de prova quando firmes e coerentes, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

É assente o entendimento de que os depoimentos de agentes públicos, quando prestados em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios, possuem plena validade e aptidão para fundamentar decreto condenatório, sobretudo quando ausentes indícios de má-fé, perseguição pessoal ou contradições relevantes, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Nesse sentido:

“(...)
Os depoimentos dos policiais são corroborados por outros elementos de prova
, como a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes. (...).
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
,
têm valor probante
. (...)
Os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025). Grifei.

Em suas contrarrazões (ID: 28771782), o Ministério Público rechaçou a alegação de fragilidade probatória, entendimento que foi igualmente acolhido no parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 29361967), ressaltando-se que, em crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos constantes nos autos.

A palavra das vítimas, em delitos patrimoniais, possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica entre si e corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre na espécie.

Nesse sentido, a palavra da vítima, corroborada por tais elementos, assume especial relevância em delitos patrimoniais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em crimes praticados na clandestinidade, a narrativa da vítima, quando firme, coerente e apoiada em outros meios de prova, possui elevado valor probatório. Tem-se:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima
,
prestada sob o crivo do contraditório
,
é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que, em delitos patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, o relato seguro da vítima constitui meio idôneo para fundamentar condenação, desde que harmônico com os demais elementos coligidos aos autos.

Quanto à alegada nulidade do reconhecimento por suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, igualmente não procede a insurgência defensiva.

No caso concreto,
o apelante foi detido por populares logo após a prática delitiva
,
ainda nas proximidades do local do crime
,
sendo reconhecido imediatamente pela vítima
, circunstância que afasta qualquer irregularidade no procedimento de identificação, conforme consignado na sentença (ID 28771775, p. 04).

No caso concreto, verifica-se que o apelante foi detido por populares logo após a prática delitiva, ainda nas proximidades do local do crime, sendo imediatamente reconhecido pela vítima. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, nessas hipóteses, a eventual inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não conduz, por si só, à nulidade do reconhecimento, sobretudo quando a autoria delitiva se encontra corroborada por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

Nesse sentido:

“(...)
Não se aplica
,
no presente caso
,
a jurisprudência desta Corte Superior
,
segundo a qual é inválido o reconhecimento pessoal quando não se observam as diretrizes legais
,
pois
,
embora sem a observância dos procedimentos do art. 226 do CPP
,
na forma como foi delineada pelas instâncias ordinárias
,
a autoria é indubitável
,
porque a vítima fez o reconhecimento de imediato
,
após a prisão em flagrante e
,
posteriormente
,
na delegacia e
,
pessoalmente
,
em juízo
. Consta ainda os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, além das testemunhas que revelaram "que o acusado Wesllem fugiu correndo do local, que ainda tentava tirar a camisa quando foi alcançado e que empunhava uma faca antes de ser detido". (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2273220 DF 2022/0407272-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 30/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023). Grifei.

“(...)
O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não implica
,
por si só
,
nulidade da condenação
,
se corroborado por outras provas colhidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. (...) A condenação do paciente não se baseia exclusivamente em provas extrajudiciais, mas em um conjunto probatório produzido na fase judicial, incluindo depoimentos de vítimas e testemunhas. (...)” (STJ - AgRg no HC: 784933 SP 2022/0365679-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2024). Grifei.

Assim,
a negativa de autoria apresentada pelo acusado em juízo revela-se isolada e dissociada do conjunto probatório
, não sendo suficiente para infirmar os elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual.

Diante desse cenário, verifica-se que o acervo probatório é coeso, harmônico e suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, inexistindo dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Portanto,
rejeita-se o pleito absolutório
, mantendo-se incólume o decreto condenatório proferido na sentença de ID: 28771776.

02.

DOSIMETRIA DA PENA
.

Subsidiariamente, a Defesa requer o redimensionamento da pena-base, sustentando que a exasperação promovida pelo juízo de primeiro grau foi desproporcional (ID: 28771779, p. 06-08).

Neste ponto,
assiste parcial razão à Defesa
.

Da análise da sentença condenatória (ID: 28771776), verifica-se que o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, valorando negativamente uma única circunstância judicial, qual seja, as circunstâncias do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal.

A fundamentação utilizada pelo juízo de origem revela-se concreta e idônea, uma vez que consignou que o apelante abordou a vítima pelas costas e encostou uma arma branca (faca) em seu pescoço, circunstância que intensifica o grau de intimidação e revela maior reprovabilidade da conduta.

Tal circunstância foi igualmente destacada no depoimento judicial da vítima (ID: 28771743), que relatou ter sido surpreendida pelo acusado com a faca próxima ao pescoço, sob ameaça de violência.

Assim, é legítima a negativação da vetorial “
circunstâncias do crime
”, porquanto o modo de execução ultrapassa a normalidade do tipo penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a exasperação da pena-base ou a adoção de fração superior ao mínimo na dosimetria mostra-se legítima quando o julgador apresenta fundamentação concreta lastreada em circunstâncias que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, especialmente quando demonstrado que o agente empregou violência ou grave ameaça de forma mais intensa, como nos casos em que a arma é apontada ou encostada diretamente no pescoço da vítima, expondo-a a risco concreto de lesão grave.

Nesse sentindo:

“(...) E ainda que assim não fosse,
o entendimento do Tribunal de origem harmoniza-se com o desta Corte Superior
,
na medida em que o fundamento para a exasperação da pena-base do ora agravante
,
na fração de 1/6
,
mostra-se válido
,
uma vez que desborda
,
do tipo penal do roubo
,
a culpabilidade do agente ao apontar peixeira (facão) para pescoço da vítima no sentido de ameaçá-la para a obtenção da res furtiva
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2299103 PA 2023/0045712-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024). Grifei.

“(...) Na hipótese,
o Tribunal a quo apresentou fundamentação concreta
,
amparada nas circunstâncias mais reprováveis da prática do delito
,
ou seja
,
o fato de o "réu ter encostado a arma no pescoço da vítima demonstra maior reprovabilidade
,
com o risco concreto de causar-lhe relevante ferimento
" para fixar o aumento de 3/8 (três oitavos), justificando a fração superior ao mínimo legal na terceira etapa da dosimetria. (...)” (STJ - AgRg no HC: 804611 SC 2023/0056815-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023), Grifei.

Contudo,
o ponto controvertido reside no quantum de aumento aplicado
.

Com efeito, para justificar o afastamento da pena do mínimo legal (04 anos), o magistrado promoveu exasperação de 09 (nove) meses, em razão de apenas uma circunstância judicial desfavorável.

Embora o Código Penal não estabeleça critério matemático rígido para a fixação da pena-base, conferindo ao magistrado certa margem de discricionariedade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, na ausência de critério legal específico, mostra-se razoável a utilização da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito para cada circunstância judicial negativada, como parâmetro de proporcionalidade.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que:

·

A fração de 1/6 é a mais adequada e proporcional
para cada circunstância judicial negativa;
(STJ - AgRg no AREsp: 00000000000002857832 RN 2025/0047793-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/05/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/05/2025).

·

Aumentos superiores
somente são válidos quando acompanhados de fundamentação concreta
, demonstrando gravidade excepcional;

·

A ausência de motivação idônea impõe a adequação ao patamar de 1/6.

O Superior Tribunal de Justiça assim reiterou:

“(...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...)” (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) Grifei.

“ (...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...) “ (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020). (STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022). Grifei.

O
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em harmonia com o STJ, também adota o patamar de 1/6 por vetor negativo, garantindo uniformidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

No caso do crime de roubo simples, cuja pena mínima é de 04 anos de reclusão (48 meses), a fração de 1/6 corresponde a 08 (oito) meses.

Desse modo, ao promover incremento de 09 meses, o juízo sentenciante afastou-se levemente dos parâmetros de proporcionalidade usualmente adotados pela jurisprudência.

Diante disso,
impõe-se o redimensionamento da pena-base
, a fim de adequá-la ao critério de proporcionalidade jurisprudencial.

Assim, procede-se à retificação da primeira fase da dosimetria.

Primeira fase – Pena-base
.

Mantida 01 (uma) circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), aplico a fração de 1/6 sobre o mínimo legal, o que corresponde a 08 (oito) meses.

Dessa forma, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, à razão mínima legal.

Segunda fase – Atenuantes e agravantes
.

Inexistem agravantes ou atenuantes reconhecidas na sentença (ID: 28771776), motivo pelo qual a pena intermediária permanece inalterada.

Terceira fase – Causas de aumento ou diminuição
.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, conforme estabelecido na sentença (ID: 28771776).

Por fim, mantém-se o
regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, tal como fixado pelo juízo de origem (ID: 28771776).

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ADENILSON ALMEIDA MAGALHÃES
, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena-base imposta, fixando a pena definitiva de Adenilson Almeida Magalhães em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, mantendo-se incólumes as demais disposições da r. sentença de primeiro grau (ID: 28771776), nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026